Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CR/88. INEXISTENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.